Tribunal: TJSP
Processo: 1018915-03.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP1);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
r atualizado pela ANS ganhou contornos de taxatividade mitigada – Diante disso, se o tratamento ou exame indicado pelo médico não estiver previsto no Rol da ANS, mesmo assim a cobertura deverá ser autorizada pela operadora, se obedecidos os requisitos preconizados nesses dispositivos – Eficácia não questionada pela ré – Pareceres favoráveis do NAT-JUS - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Obrigação do plano de saúde réu custear o exame há de ser mantida – Reembolso devido – Abalo à esfera íntima do autor não configurado – Próprio autor custeou o exame após a negativa, tornando a discussão meramente patrimonial – Valor do exame incapaz de trazer prejuízo ao autor – Mera crise contratual – RECURSO PROVIDO EM PARTE, apenas para afastar a condenação a título de dano moral.
(TJSP; Apelação Cível 1018915-03.2025.8.26.0100; Relator (a): M.A. Barbosa de Freitas; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. I (DP1); Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/08/2025; Data de Registro: 17/08/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

M.A. Barbosa de Freitas

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Núcleo 4.0-T. I (DP1)

Data do julgamento:

17/08/2025

Data de publicação:

17/08/2025

Ementa:
APELAÇÃO DA RÉ – PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura da operadora ré com relação ao exame prescrito pelo médico que assiste o autor (ressonância magnética multiparamétrica da próstata) – Com o advento da Lei no 14.454/2022, que inseriu os §§ 12 e 13 no art. 10, da Lei no 9.656/1998, o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar atualizado pela ANS ganhou contornos de taxatividade

Ementa:
APELAÇÃO DA RÉ – PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura da operadora ré com relação ao exame prescrito pelo médico que assiste o autor (ressonância magnética multiparamétrica da próstata) – Com o advento da Lei no 14.454/2022, que inseriu os §§ 12 e 13 no art. 10, da Lei no 9.656/1998, o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar atualizado pela ANS ganhou contornos de taxatividade mitigada – Diante disso, se o tratamento ou exame indicado pelo médico não estiver previsto no Rol da ANS, mesmo assim a cobertura deverá ser autorizada pela operadora, se obedecidos os requisitos preconizados nesses dispositivos – Eficácia não questionada pela ré – Pareceres favoráveis do NAT-JUS - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Obrigação do plano de saúde réu custear o exame há de ser mantida – Reembolso devido – Abalo à esfera íntima do autor não configurado – Próprio autor custeou o exame após a negativa, tornando a discussão meramente patrimonial – Valor do exame incapaz de trazer prejuízo ao autor – Mera crise contratual – RECURSO PROVIDO EM PARTE, apenas para afastar a condenação a título de dano moral.